Tribunal: TJPA
Processo: 0813536-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813536-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CASSIO ALBERTO CARNEIRO LUZ

AGRAVADO: PREFEITURA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA AO EDITAL. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por candidato eliminado do Concurso Público nº 001/2023 para o cargo de Agente de Trânsito Municipal, sob o fundamento de não ter apresentado todos os documentos exigidos no prazo editalício. O agravante sustenta que a eliminação decorreu da limitação técnica do sistema da banca examinadora, que permitia o envio de apenas dez arquivos, sendo exigidos onze. Alega ter apresentado o documento faltante em sede recursal, sem prejuízo ao certame, e pleiteia o reconhecimento de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e segurança jurídica, requerendo seu retorno ao concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação técnica do sistema de envio de documentos justifica a não apresentação de documentação obrigatória no prazo estipulado; (ii) estabelecer se é possível flexibilizar regra editalícia em nome dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para permitir o retorno do candidato ao certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação integral da documentação exigida no prazo previsto no edital é condição vinculante, conforme o princípio da vinculação ao edital, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de entrega de documento essencial no prazo editalício enseja a eliminação do candidato, não sendo possível permitir flexibilizações que comprometam a igualdade e segurança do certame.

A alegação de falha técnica no sistema da banca examinadora não se sustenta, uma vez que o agravante não comprovou erro sistêmico imputável à Administração, tampouco demonstrou que outros candidatos foram prejudicados.

O princípio da razoabilidade não pode ser invocado para afastar exigência objetiva e previamente conhecida por todos os participantes do concurso, sob pena de ferir a isonomia.

O perigo de dano irreparável não se configura, pois eventual procedência do Mandado de Segurança poderá reintegrar o agravante ao certame, sem prejuízo ao andamento do concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A regra editalícia que exige a apresentação integral da documentação no prazo estipulado é vinculante para os candidatos e não pode ser flexibilizada com fundamento em princípios abstratos.

A ausência de comprovação de falha sistêmica imputável à Administração impede a revisão do ato de eliminação do candidato.

A invocação dos princípios da razoabilidade e da isonomia não autoriza o descumprimento de exigência objetiva prevista no edital de concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023;
STJ, AgInt no RMS 70835/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.06.2023, DJe 30.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão Presidida pelo Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813536-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
CASSIO ALBERTO CARNEIRO LUZ

AGRAVADO:
PREFEITURA DE MARITUBA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO (
ID n. 24860451)

interposto por
CASSIO ALBERTO CARNEIRO LUZ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 24351537 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão liminar que negou ao agravante seu retorno para o certame objeto da Ação de Mandado de Segurança de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, participou do Concurso Público n.º 001/2023 para provimento de vagas no cargo de Agente de Trânsito Municipal. Apesar de ter sido aprovado nas etapas iniciais do certame, foi eliminado sob a justificativa de que não apresentou, no prazo estipulado, todos os documentos exigidos pelo edital.

Afirma que, a eliminação decorreu da impossibilidade técnica de anexar a totalidade dos documentos, visto que, o sistema da banca examinadora limitava o envio a dez arquivos, enquanto eram necessários onze. Salienta que apresentou o documento faltante dentro do prazo recursal e que a decisão administrativa o desconsiderou.

Fundamenta que, restam violados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e isonomia, diante da apresentação do documento faltante em sede recursal.

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 27040692).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante,

mantendo a decisão liminar que negou ao agravante seu retorno para o certame objeto da Ação de Mandado de Segurança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24351537):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo monocraticamente.

É importante esclarecer que o Presente recurso se presta para o exame da decisão proferida pelo Magistrado a quo, sendo incabível, na presente espécie recursal a análise de questão meritória da Ação Principal.

A análise em sede de agravo de instrumento deve limitar-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu, o agravante foi eliminado do concurso público sob o fundamento de não apresentar, no prazo estipulado, todos os documentos exigidos pelo edital. Alega que o sistema da banca examinadora limitava o envio de arquivos, impossibilitando o upload da documentação completa, sendo o documento faltante apresentado em sede recursal. O magistrado a quo indeferiu o pedido liminar, entendendo que a ausência da documentação no prazo original afronta a vinculação ao edital.

O agravante sustenta que a eliminação viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica e isonomia, uma vez que o documento foi apresentado no prazo recursal, sem prejuízo à lisura do certame.

Pois bem.

A exigência de apresentação integral da documentação no prazo estipulado pelo edital configura regra vinculante tanto para os candidatos quanto para a Administração Pública, conforme o princípio da vinculação ao edital (art. 37, caput, da Constituição Federal).

O edital de concurso público constitui a "lei do certame", sendo vinculante para candidatos e Administração Pública. No caso concreto, ficou demonstrado que o agravante não atendeu às exigências editalícias no prazo estipulado, uma vez que a apresentação integral dos documentos era condição essencial para a continuidade no certame.

A jurisprudência majoritária, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, ressalta que flexibilizações injustificadas comprometem a igualdade entre os candidatos e a segurança jurídica do certame.

Segue entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL NO PRAZO PREVISTO NO EDITAL. RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. DEMAIS CANDIDATOS CUMPRIRAM A PREVISÃO EDITALÍCIA TEMPESTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO POSTULADO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que não conheceu do Recurso em Mandado de Segurança. 2. O candidato impetrou Mandado de Segurança para garantir sua aprovação na fase de exames de sanidade física e mental do concurso público da magistratura do Estado de Rondônia. Daí o presente Recurso Ordinário, no qual insiste que, embora não tenha apresentado, no momento exigido, o exame de audiometria tonal com laudo, teria direito a entregar posteriormente, em prejuízo dos demais candidatos que honraram o prazo previsto no edital. 3. É certo que o candidato não comprovou a realização do exame em questão, em data anterior ao prazo para entrega do exame que atestaria sua aptidão, com laudo no sentido de "audiometria tonal limiar dentro dos padrões de normalidade" (fl. 137, e-STJ). Assim, fica claro seu erro acerca do prazo para o envio do exame previsto em edital, ainda que em fase de recurso. 4. No caso em tela, portanto, não há nada que justifique ou ampare direito líquido e certo de candidato que simplesmente deixa de entregar a documentação exigida em momento determinado, sob pena expressa de indeferimento, para entregar a documentação em momento diverso daquele estabelecido no edital, o que implicaria evidente vantagem sobre os demais candidatos, estando o acórdão de origem em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante no STJ. Nesse sentido: AgInt no RMS 52.538/MG, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 26.9.2018.) 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 70835 RO 2023/0063132-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

Embora o agravante alegue que a limitação do sistema eletrônico inviabilizou o envio completo da documentação, o edital estabelece que as regras devem ser cumpridas rigorosamente. Ademais, o agravante não demonstrou erro ou falha sistêmica imputável à Administração. Além do que, os demais candidatos realizaram a entrega dos documentos exigidos no prazo estipulado.

A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade não pode desconstituir regras objetivas que asseguram a lisura do certame. Nesse contexto, a desclassificação do agravante fundamenta-se em regra editalícia clara, de conhecimento prévio de todos os participantes, não havendo qualquer abuso ou desproporção no ato administrativo impugnado.

O perigo de dano irreparável não se faz presente, uma vez que, em caso de procedência do mérito do Mandado de Segurança, o agravante poderá ser reintegrado ao certame sem prejuízo ao andamento do concurso ou aos demais candidatos.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba. Segue prejudicado o Agravo Interno.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalina que o Agravante ao participar do nº 001/2023 para provimento de vagas no cargo de Agente de Trânsito Municipal, vinculou-se aos critérios editalícios quando da inscrição, sendo conhecedor das exigências estipuladas no certame, inclusive no que concerne a eliminação diante da não apresentação de todos os documentos exigidos, dentro do prazo estabelecido pela banca examinadora, inclusive, consoante destacado na decisão combatida, transcrita ao norte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalta que flexibilizações injustificadas comprometem a igualdade entre os candidatos e a segurança jurídica do certame.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de
ID n. 24351537,
nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 30/06/2025